Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente mantida pela demandante, em virtude da celebração de negócios jurídicos de mútuo bancário com as instituições financeiras recorridas.
2. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. 2.1. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade
3. Na situação concreta observa-se que a demandante recebe remuneração líquida no montante de R$ 3.485,54 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), considerados os descontos compulsórios e facultativos. 3.1. A sociedade anônima Itaú Unibanco S/A, no entanto, efetua descontos no montante de R$ 3.201,36 (três mil, duzentos e um reais e trinta e seis centavos), o que compromete integralmente o saldo líquido depositado.
4. Ainda que não possa ser caracterizada, a priori, como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que a recorrente seja privada da sua única fonte de renda.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.